Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO DE VEÍCULO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável no depoimento da vítima.
2. No caso, a vítima narra que somente uma pessoa (menor de idade) lhe abordou com arma e subtraiu-lhe o veículo, sendo que havia outras duas pessoas em uma praça próxima. A vítima é firme em afirmar que não era capaz de reconhecer os demais indivíduos, mudando a sua versão após a inquirição do juiz, entrando em contradição.
3. Não pode prevalecer o depoimento dos agentes policiais no sentido de afirmarem que a vítima reconheceu o réu na delegacia, quando a própria vítima diz que não o reconheceu.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.